Tribunal: STF
Processo: RE 103513
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM AÇÃO ANULATORIA DE ATOS
JURIDICOS E PETIÇÃO DE HERANÇA.
I. O ARGUMENTO DA DOAÇÃO SIMULADA FOI DESAUTORIZADO NA ORIGEM, E
NÃO HÁ COMO ABONA-LO EM INSTÂNCIA EXTREMA SEM O REVOLVER DA PROVA.
II. OS EFEITOS DA SENTENÇA QUE RECONHECE A PATERNIDADE
'POST MORTEM' NÃO ATINGEM A SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA DOS
DESCENDENTES, EM FAVOR DE PESSOAS, NA ÉPOCA, DESVESTIDAS DESSA
QUALIDADE JURÍDICA. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART-1.132 DO
CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.